Tribunal: STJ
Processo: 1029193-68.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772674 - MT(2024/0395064-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO
ADVOGADO
: HEBER AZIZ SABER - MT009825
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - MT015104
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE
CARTÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5
E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f3e2a161-5bbb-4fa0-9c7a-e3a932d7556a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772674 - MT(2024/0395064-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO
ADVOGADO
: HEBER AZIZ SABER - MT009825
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - MT015104
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE
CARTÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5
E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO
contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso assim ementado:

"RECURSO
DE
APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA -
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC - ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO
DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO
LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES
CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO –
ASSINATURA
IDÊNTICA
ÀS
DOS
DOCUMENTOS
PESSOAIS
DO
CONTRATANTE
–
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO
–
ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO
CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
Documento eletrônico VDA55328275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:52
Código de Controle do Documento: 25f50758-5003-4372-9bdb-a4d67e8a5f7a

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.
- Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de
Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido
acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com
informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico,
bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a
liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença
para julgar improcedente a lide.
- Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se
estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie
divulgadas pelo Banco Central (RE Sp.
sob o rito de recurso
1.061.530/RS,
repetitivo).
- Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou
ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de
valores que não se comprovou ter pagado a maior." (e-STJ fls.
)
906/907

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
9455/965
No recurso especial (e-STJ fls.
), o recorrente aponta, além de
982/1.006
divergência jurisprudencial, a violação dos arts. 373, I, 489, § 1o, IV, 1.013,
e
caput
§§ 1o a 3o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil; 4o, I, 6o, VI e VIII, 14, 39, I e III, 42,
parágrafo único, 51, IV, e 52, II a V, do Código de Defesa do Consumidor.
Sustenta a tese de negativa de prestação jurisdicional ao argumento de que
o Tribunal de origem não se manifestou acerca de todos os argumentos apresentados
pelo recorrente nas contrarrazões de apelação, os quais poderiam infirmar a
conclusão do julgado, nem valorou adequadamente a prova dos autos.
Defende que o acórdão recorrido deixou de aplicar as normas protetivas do
consumidor, especialmente no tocante à vulnerabilidade, à reparação dos danos
patrimoniais e morais, à inversão do ônus da prova, à responsabilidade objetiva do
fornecedor, à repetição do indébito e à nulidade de cláusulas abusivas.
Argumenta, em síntese, que houve imposição de serviço não solicitado e
violação ao dever de informação prévia e adequada sobre juros, acréscimos,
periodicidade e soma total a pagar em operação de crédito, com contratação dúbia
entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado.
Após a juntada de contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso
1.182/1.186
especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do
1.187/1.193
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o
Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça concluiu, pela análise das provas constantes
nos autos, que o recorrente contratou cartão de crédito e autorizou a inserção de
Reserva de Margem Consignável - RMC, conforme se verifica do seguinte trecho do
acórdão:
Documento eletrônico VDA55328275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:52
Código de Controle do Documento: 25f50758-5003-4372-9bdb-a4d67e8a5f7a

"Com efeito, a parte autora nega que solicitou contratação de
cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da
Margem Consignável.
Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou
o 'Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão' em 21/10/2010,
conforme 'observa da cópia no ID no 209109811.
Verifica-se também que consta a assinatura do autor no citado
documento, sendo estas idênticas às opostas nos seus documentos pessoais
e na procuração outorgada aos seus patronos, conforme se observa dos IDs
nos 209110233 e 209110234.
Deveras, não procede a alegação do autor de que não recebeu
qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez
que se extrai da cláusula 'D' do citado 'TERMO DE ADESÃO' que este
especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o desconto em
folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na
fatura.
Note-se que, além de o
ter sido cientificado de
autor/contratante
que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de sua
para o pagamento correspondente ao valor mínimo da
remuneração/salário
fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que ao longo da
contratação foi liberado o valor de R$ 7.683,93 em sua conta.
Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou
do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão,
com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie,
descabe falar em vício de consentimento ou venda casada quando da
contratação.
(....) Ademais, não é se olvidar que, além de ter recebido o crédito
a ele correspondente, mister ressaltar que se trata o autor de servidor
público estadual – Agente do Sistema Prisional, ou seja, pessoa com
instrução suficiente para saber o que estava contratando; se resguardar e
identificar eventual fraude no contrato e, ainda com conhecimento suficiente
para se insurgir quanto os descontos mensais em sua folha de pagamento
que estavam sendo realizados desde o ano de 2010, visto que bastava a
análise do seu holerite/benefício.
Nestes termos, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé o
ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em
autor/apelante
ocasião em que foi o liberado o primeiro crédito e, somente
21/10/2010,
depois de passados mais de onze (11) anos (ajuizamento da ação em
– ID no 209110232) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear
02/08/2022
a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a
condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob
(e-STJ fls.
)
a alegação de ter sido enganado."
889/891

Ainda, manifestou-se expressamente quanto à não abusividade dos juros
remuneratórios, pois, na época da contratação, estavam aquém da taxa média de
mercado. Veja-se o excerto:

"No caso em tela, consoante se constata das faturas de cartão de
crédito constante dos autos (IDs nos 209109809 a 209109810), a taxa de
juros remuneratórios no período de
a
restou
10/01/2012
10/01/2021,
em
.
fixada/limitada
1,00% a 5,68% ao mês
Segundo informações obtidas do do Banco Central do Brasil (site
http://www. bcb. gov. br/?TXCREDMES), no citado período, a Taxa Média
de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilou entre: 6,42% a
.
7,89% ao mês
Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do
contrato em discussão foram fixados
da taxa média de mercado
aquém
para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em
abusividade." (e-STJ fls.
)
892/893

Ao analisar os embargos de declaração, a Corte local destacou, ainda, os
trechos do acórdão que afastaram as alegações referentes ao alegado vício de
consentimento no momento da contratação e à legalidade da contratação.
Documento eletrônico VDA55328275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:52
Código de Controle do Documento: 25f50758-5003-4372-9bdb-a4d67e8a5f7a

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte, sobretudo
porque a aplicação dos dispositivos legais que não teriam sido enfrentados, incluindo
os de natureza consumeristas, dependem da correlação com fatos e provas da causa.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
Documento eletrônico VDA55328275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:52
Código de Controle do Documento: 25f50758-5003-4372-9bdb-a4d67e8a5f7a

a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No que diz respeito à não observância da vulnerabilidade do consumidor no
caso concreto, à reparação dos danos patrimoniais e morais, à inversão do ônus da
prova, à responsabilidade objetiva do fornecedor, à repetição do indébito e à nulidade
de cláusulas abusivas - afronta aos arts. 4o, inciso I, 6o, incisos VI e VIII, 14, 39,
inciso I, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor –, as
conclusões do Tribunal de origem decorreram inquestionavelmente da análise da
interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório carreado aos
autos, o que se pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado atacado,
anteriormente descritos.
Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do
7/STJ,
acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual,
procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
Anota-se, por fim, que a aplicação da
em relação ao
Súmula no 7/STJ
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
12
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de
%
(doze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É. o voto.
Documento eletrônico VDA55328275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:52
Código de Controle do Documento: 25f50758-5003-4372-9bdb-a4d67e8a5f7a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.772.674 / MT
Número Registro: 2024/0395064-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10291936820228110041
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO
ADVOGADO : HEBER AZIZ SABER - MT009825
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - MT015104
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
Documento eletrônico VDA56081659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:00
Código de Controle do Documento: bc51f3cf-a06e-4e5e-b4ed-d5002ff6c03c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:00
Código de Controle do Documento: bc51f3cf-a06e-4e5e-b4ed-d5002ff6c03c